Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741725-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE IVAIDE GOMES D E S P A C H O Pela decisão de ID 69132039, foi determinado o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado) opôs embargos de declaração. Alegou inaplicabilidade da suspensão do processo pelo Tema 1.300, STJ ao argumento de que “compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial, considerando a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil”. Requereu: “Diante do exposto, pelos motivos até então expostos, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos para sanar a omissão identificada na decisão retro, com a devida inclusão do recurso de apelação da parte autora em pauta para julgamento” (ID69529902). Intimado para o fim de complementar suas razões recursais e ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC (agravo interno), o Banco/réu apresentou complementação de “Embargos de Declaração” e reiterou a tese de inaplicabilidade ao caso vertente do Tema 1.300, STJ e repetiu o pedido deduzido na primeira peça de embargos (ID69921250). Muito bem. Das alegações deduzidas por BANCO DO BRASIL S/A, extrai-se inconformismo em relação ao sobrestamento do feito com assento no Tema 1.300, STJ. Nesse contexto, assinalo derradeiro prazo (5 dias) ao Banco do Brasil S/A para ajustar suas razões recursais às exigências do art. 1.021, § 1o do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso (Acórdão 1900220, 0723659-88.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.). Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora